Tribunal: TJBA
Processo: 8142133-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142133-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IGOR LOPO FAINSTEIN

Advogado(s)
:
MARIANE ANDRADE SOUZA

APELADO: FABIO BARROS COSTA

Advogado(s)
:
ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA que, em apelação, apreciou a concessão da gratuidade da justiça. O embargante alegou omissão na decisão colegiada.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada deixou de se manifestar sobre questão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, de modo a justificar a integração por meio dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
Os embargos de declaração têm caráter integrativo, destinados apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma suficiente, não deixando de se manifestar sobre questão relevante.
A irresignação do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando hipótese de cabimento dos aclaratórios.
A jurisprudência do STJ veda a utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8142133-42.2022.8.05.0001.1.ED, tendo, como Embargante,
FABIO BARROS COSTA

e, como Embargado,
IGOR LOPO FAINSTEIN
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA